Tribunal: TJPA
Processo: 0805910-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805910-13.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: JANDERSON PEREIRA LANDIM, KATIA RODRIGUES DOS SANTOS, HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA B S M LTDA
SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AUTORIDADE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO
SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0805910-13.2020.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

SUSCITADA: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA.

INTERESSADO: JANDERSON PEREIRA LANDIM.

INTERESSADA: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS.

INTERESSADO: HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM OFTALMOLOGIA RODRIGUES LAMDIM LTDA.

ADVOGADA: YAMARA MARIATH RANGEL VAZ -OAB/PA 9189.

INTERESSADA: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA-OAB/PA 30194.

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZADA POR UMA ASSOCIAÇÃO. DEFESA DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS. LIMINAR PROFERIDA POR UMA VARA DE DIREITO PRIVADO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A DO RI/TJPA. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORIA PERTENCENTE À DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pela
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
por entender que é de uma das Turmas de Direito Público a competência para julgar o recurso originado de uma ação civil pública, portanto pertencendo a relatoria ao
DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA
.

O conflito diz respeito a um agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação civil pública (proc. nº.
0863642-53.2019.8.14.0301
).

No ID n. 3264773 - Pág. 1/3, o suscitado determinou o retorno dos autos à suscitante, por entender que mesmo se tratando de uma ação civil pública, ela foi proposta por uma entidade associativa em desfavor de duas pessoas físicas e uma sociedade empresarial, portanto, não envolvendo os sujeitos da administração pública, em consequência, não atraindo a competência de uma das Turmas de Direito Público. Entendimento adotado por este Tribunal, pela ocasião do julgamento da dúvida não manifestada na forma de conflito nº. º 0802367-36.2019.8.14.0000, julgado em 17/07/2019.

Redistribuídos os autos à suscitante, afirmou que nos termos da Resolução nº. 19/2016 e art. 31, I e §1º, XI do RI/TJPA, as ações civis públicas deverão ser processadas e julgadas pelas Turmas de Direito Público. Com base nesse argumento, suscitou o conflito de competência (ID n. 3221171 - Pág. 1/2, 3453292 - Pág. 1/3).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o membro do
Parquet,
manifestou-se pela vinculação do feito à relatoria do Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA para o regular processamento do feito (ID n. 9318207 - Pág. 1/3).

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade, conheço do conflito e passo a apreciá-lo.

Versam os presentes autos sobre um agravo de instrumento, cuja origem é uma ação civil pública, distribuída à 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por essa razão discute-se se a competência pertence a Turma de Direito Público ou a Turma de Direito Privado.

A ação foi ajuizada por uma Associação, pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 44, I do CC; em face de duas pessoas físicas e uma sociedade privada (art. 44, II do CC). Sendo distribuída no âmbito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que proferiu decisão liminar, cuja competência compreende o julgamento de matérias atinentes ao direito privado.

Como direito privado, se entende aquele que tem como
escopo a regulação dos interesses dos particulares, tutelando as relações travadas entre as partes como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e a harmoniosa fruição e utilização de seus bens
(CARVALHO. Matheus. Manual de direito administrativo. 7 ed. Salvador: JusPodivum, 2020. p. 38).

No caso, a associação busca a defesa do direito de seus associados, os médicos oftalmologistas do Estado do Pará, sendo um direito eminentemente privado, o que atrai a competência de uma das Turmas de Direito Privado, conforme disposto no art. 31-A do RI/TJPA:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

(...)

§ 1º Às Câmaras de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

Mesmo que entre as competências das Turmas de Direito Público seja o processamento e o julgamento da Ação Civil Pública, é necessário que esteja atrelada à natureza da relação jurídica litigiosa, que no caso diz respeito a uma matéria de direito privado. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A competência das Seções e das respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9º do Regimento Interno,
é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa. Por relação jurídica litigiosa entenda-se a controvérsia instaurada nos autos que guarde relação direta com a causa de pedir e pedido originários.

(...). 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1878499 RJ 2021/0114784-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Por todo o exposto, com base no art. 31, art. 31-A, I ambos do RI/TJPA e art. 957
caput
e parágrafo único do CPC, conheço do conflito de competência e o julgo improcedente, para declarar a competência da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ora Suscitante, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/06/2022